Tribunal: TJMT
Processo: 1083107-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083107-02.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KARINA SPOLADORE CATAO e SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
RECORRIDA: KARINA SPOLADORE CATAO e SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Karina Spoladore Catão e Sbaraini Administradora de Capitais Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão da impossibilidade de resgate de valores investidos, decorrente da suspensão das atividades da empresa ré após operação policial. A sentença reconheceu a rescisão do contrato e condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais, indeferindo o pedido de danos morais. As rés recorreram, pleiteando o julgamento de improcedência total, e a autora, a reforma parcial para acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a relação jurídica configura relação de consumo e, em caso afirmativo, se há responsabilidade objetiva da empresa por falha na prestação dos serviços; (ii) verificar se houve excludente de responsabilidade em razão de força maior ou caso fortuito; (iii) examinar a ocorrência de dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de prestação de serviços de intermediação e gestão de investimentos, com remuneração, sendo a autora destinatária final, conforme os arts. 2o, 3o e 47 do CDC.
4. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §1o, do CDC, é objetiva, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, o que se verifica no caso, diante do bloqueio de valores da autora em razão de operação policial.
5. A suspensão das atividades da empresa em virtude de investigação criminal não constitui evento de força maior ou caso fortuito externo, pois decorre diretamente da forma como a empresa conduziu suas atividades, sem a transparência e regularidade exigidas no setor de investimentos.
6. A autora confiou valores à empresa que se apresentava como idônea, sendo surpreendida pela paralisação de saques e bloqueios judiciais. Tais circunstâncias configuram falha grave na prestação do serviço, autorizando a rescisão contratual e a restituição dos valores investidos.
7. A frustração contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Não houve comprovação de sofrimento psíquico grave, exposição pública vexatória ou outras repercussões na esfera extrapatrimonial da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo serviços de gestão e intermediação de investimentos, configurando relação de consumo. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente a falha na prestação do serviço para ensejar a restituição dos valores pagos. 3. A deflagração de operação policial contra a empresa, por irregularidade na captação de recursos, não constitui excludente de responsabilidade. 4. A quebra da fidúcia contratual autoriza a rescisão do contrato e a restituição dos valores investidos. 5. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo à dignidade do consumidor, não gera direito à indenização por danos morais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 14, §1o e §3o, e 47; CPC, arts. 85, §2o, 86, 485, VI, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083107-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA SPOLADORE CATAO - CPF: 043.599.631-22 (RECORRENTE), MILLENA DE SOUSA BEZERRA - CPF: 034.624.152-98 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (RECORRIDO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), 52.983.883 SANDRA APARECIDA RODRIGUES - CNPJ: 52.983.883/0001-09 (RECORRIDO), ERICA VIANA ANDREOTTI - CPF: 031.479.991-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025